Tribunal: TJSP
Processo: 2063784-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063784-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante KELKE
COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA., é agravado FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063784-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2063784-19.2020.8.26.0000 – SÃO VICENTE.
AGTE: KELKE COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA..
AGDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZO PROLATOR: ANDERSON VALENTE.
VOTO No .35.890
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de
pré-executividade – Omissão quanto à fixação de honorários
advocatícios em primeiro grau – Ocorrência – Fixados nos termos
do art. 85 do CPC/15 – Decisão parcialmente reformada – Recurso
provido para fixar honorários.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a r. decisão de fls. 14/16, que, em sede
de Execução Fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade para afastar a aplicação dataxa de
juros fixada na lei 13.918/09.
Sustenta a agravante pela possibilidade de condenação da
agravada em honorários advocatícios uma vez que a exceção de pré-executividade foi acolhida.
Requer o provimento do recurso.
Recurso devidamente processado à fl. 76.
Contraminuta às fls. 79/88.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063784-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
No que tange a fixação de honorários, deve se levar em
conta a autonomia de cada debate instaurado na fase executória e, a partir daí, aferir o proveito
econômico resultante disso.
Ao ser intimada, a agravante apresentou resistência
indicando a necessidade de ser corrigida a taxa de juros. Tal argumento foi aceito pelo juízo “a
quo”, que deu prosseguimento ao feito executivo.
Em outras palavras, a parte agravante sagrou-se
vencedora nesta última fase processual, o que conduz ao arbitramento de honorários em seu favor,
calculados sobre o valor que seria auferido a mais caso o juízo de primeiro grau não aceitasse a
impugnação.
É a melhor interpretação que se extrai dos §§s 2o e 3o do
NCPC, quando se menciona a expressão “proveito econômico”.
Portanto, a quantia será delimitada sobre a vantagem
total debatida nos autos. E, em sendo a Fazenda Pública um dos polos da demanda, a fixação segue
a tabela de percentual especificada nos incisos do §3o do art. 85 do CPC/15, com aplicabilidade da
segunda faixa (inciso II).
Levando-se em conta os critérios do §2o do art. 85 do
CPC/15 (grau de zelo do profissional; lugar da prestação do serviço; natureza e importância da
causa; trabalho realizado pelo advogado; e o tempo exigido para o serviço), entendo ser o caso de
utilizar o percentual mínimo, mormente porque não houve grande complexidade na resolução final
da demanda.
Enfim acolho o presente recurso, seguindo-se os
parâmetros delimitados acima (calculando-se com base no inciso do art. 85 do CPC/15 que abarca
o valor que seria auferido a mais caso o juízo não aceitasse a impugnação atualizado).
Por fim, já é entendimento pacifico de que não está
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas prequestionadas todas as matérias e
disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, dá-se provimento ao presente recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR